Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que decretou a revelia do réu/recorrido e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que, de acordo com o art. 43 do Regimento Interno do Condomínio Recorrido, o dano causado à cancela de entrada por um convidado do recorrente implica na responsabilidade deste último pelo ressarcimento dos valores despendidos com os reparos necessários.
III- QUESTÕES EM EXAME.
3. O recorrente alega como razões de reforma da sentença, que não seria o causador do dano no condomínio, ou seja, não seria responsável pelo evento gerador da multa. Sustenta que o agente de portaria teria liberado o acesso do condutor do caminhão para entrada no condomínio, contudo não abriu a cancela devidamente, sendo corresponsável pelo incidente. Assevera que após a colisão, a cancela teria continuado a funcionar normalmente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 63146437.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 estabelece que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Magistrado. Em que pese a revelia, entendo que não há presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente em virtude da contradição das provas juntadas aos autos e a tese do recorrente. Portanto, no presente caso, corroboro do entendimento do juízo originário, visto que não há verossimilhança nas alegações do recorrente, conforme doravante será esclarecido.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Na presente hipótese, constato que o recorrente não cumpriu com o ônus processual de demonstrar a inexistência de danos à cancela do condomínio, nem de provar a culpa concorrente entre o motorista do caminhão e o agente de portaria do condomínio.
10. Com base no contexto fático e nas provas apresentadas na inicial é possível perceber que a cancela do condomínio foi danificada após impacto com o caminhão que iria recolher a cama na casa do recorrente ID. 63145897. Outrossim, não passa despercebido desta relatoria que o condutor do automóvel tenta reparar o dano, entretanto a cancela permanece amassada e empenada ID. 63145898.
11. No que se refere à alegação de culpa concorrente apresentada pelo recorrente, entendo que as provas não são suficientes para sua caracterização, pois no áudio de ID. 63145901 o motorista admite que não percebeu a cancela e que, após receber a autorização para entrar no condomínio, não estava atento ao conduzir o veículo.
12. Observo, portanto, que o juízo de origem concluiu de forma precisa quando destacou que: “Os vídeos trazidos pelo autor junto à inicial comprovam que a cancela foi amassada por um descuido do motorista do caminhão. Não há elementos que comprovem qualquer culpa do agente da portaria. A responsabilidade pelo acidente deve recair sobre o motorista, que deveria ter aguardado a cancela ser levantada para passar. O próprio vídeo demonstra que o motorista não respeitou o tempo de levantamento da cancela, configurando, assim, sua culpa exclusiva pelo incidente. Além disso, não restou comprovada qualquer ilegalidade na multa aplicada pelo Condomínio ao autor. A nota fiscal com o valor do conserto da cancela foi devidamente juntada aos autos, demonstrando que o valor cobrado é correspondente ao reparo necessário. O procedimento adotado pelo Condomínio encontra respaldo nas normas internas e visa a preservação do patrimônio comum, sendo legítima a cobrança dos danos causados na situação retratada nos presentes autos.”
13. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.